Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-92.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PRECÁRIO E, POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL, UTILIZADO COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA CORROBORAR O RECONHECIMENTO DO APELANTE. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.
A reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.
Isso porque, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002205-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL SILVA FERREIRA - CPF: 046.588.461-01 (APELANTE), ANA CAROLINE PUDLO MENDES - CPF: 049.355.341-09 (VÍTIMA), AMELIA PUDLO - CPF: 384.634.909-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CEZAR BATISTA PEREIRA - CPF: 049.517.181-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
POSSIBILIDADE
.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
PRECÁRIO
E, POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL,
UTILIZADO COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA CORROBORAR
O
RECONHECIMENTO
DO APELANTE
.
FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE
ELE
TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO
.
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE
.
INCIDÊNCIA DO ART
. 386, VII
,

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
.
RECURSO PROVIDO.

A
reforma da sentença
condenatória
para que o
apelante
seja absolvido
é
imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesce
m
dúvidas acerca da
sua
participação n
o
crime
narrado na peça acusatória
,
devendo
, por conta disso,
ser aplicad
as
,
em
seu
favor
,

as disposições preconizadas
no art. 386, V
II
,
d
o
Código de Processo
Penal e
o brocardo jurídico
in dubio

pro reo
.

Isso porque, s
egundo a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir
, por si só,
a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelo
s demais elementos de convicção
produzido
s

nas duas fases da persecução penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
or
Roniel
Silva Ferreira
,
contra a
sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

4a
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT
,

que
nos autos da

Ação Penal
n.

0002205-92.2020.8.11.0042
,

conden
ando-o
pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo
concurso de pessoas e e
mprego de arma de fogo

(
art. 1
5
7
,
§
2
o,
I
I
,

e § 2o-A,
d
o Código Penal
)
,
à
pena de
9 (
nove
)
anos
e 26 (
vinte e seis
)
dias de reclusão,
em regime
inicial

fechado
; bem como ao
pagamento de
1
8
(
dezoito
) dias
-
multa, calculados
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.
Na mesma decisão João Cezar Batista Pereira
foi absolvido da
prática do
referido
crime.

O

apelante
, forte nas razões
que estão no

ID
200454262
, pretende a
reforma do
aludido
decisum

para
que
seja
absolvido

do crime
pelo qual foi condenado
, nos termos do art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal
,
porque, na sua concepção, inexistem provas
suficientes
nestes
autos que o apontem como
o
autor
da referida conduta
; e,
subsidiariamente
, ple
i
teia

o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa)
.

E
, por fim,
prequestiona
toda a matéria tratada no
presente
recurso.

Nas
contrarrazões
vistas

no ID
2000454268
,

o Ministério Público
requer o
des
provimento do

apelo defensivo
, linha intelectiva que também foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que
está
no ID
203904163
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
,
vista no
ID
200454180
,
narra
os fatos
desta forma
:

[...]

N
o dia
odia16

de janeiro de 2020
, por volta das 16h20min, na rua Belém, bairro Santa Inês, em Cuiabá/MT,
os denunciados
RONIEL e JOÃO CÉZAR
, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante grave ameaça
exercida com arma de fogo,
subtraíram
, para si, 01 (um) aparelho celular Apple Iphone 8, 01 (um) automóvel HYUNDAI/CRETA, cor branca, placa QCK7231, avaliado indiretamente
às fls. 36
em R$92.636,00 (noventa e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais), pertencentes à vítima
Ana Caroline
Pudlo
Mendes
;
01 (um) celular Motorola Moto G, R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie, 01 (uma) bolsa, documentos pessoais, de propriedade da vítima
Amélia
Pudlo
.

Consta aos autos que no dia e hora dos fatos, as ofendidas Ana Caroline e Amélia estavam com o veículo Hyundai/Creta, placas QCK 7231 estacionado, enquanto aguardavam o namorado de Ana Carolina.

De inopino, as vítimas foram surpreendidas pelos denunciados
RONIEL e JOÃO CÉZAR
, tendo o primeiro abordado Ana Carolina, enquanto JOÃO CÉZAR abordava Amélia, valendo-se de arma de fogo, anunciando o assalto e ordenando que as vítimas descessem do automóvel.

Ato contínuo, os denunciados subtraíram os aparelhos celulares, bolsa contendo documentos pessoais, R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie das ofendidas e empreenderam fuga no veículo de Ana Carolina, tomando rumo ignorado.

Destaca-se que os denunciados
RONIEL e JOÃO CÉZAR
enquanto foragiam com o carro e demais res furtivas, fizeram um disparo com a arma de fogo para cima.

A polícia militar foi acionada e de posse das características dos denunciados logrou-se deter
RONIEL e JOÃO CÉZAR

em flagrante delito.

Conduzidos à presença da autoridade policial e inquiridos às fls. 13/15 -
RONIEL e JOÃO CÉZAR
às fls. 21/23, negaram a prática delitiva.

[...]
.

Destaques

n
o

original

No
caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade do delito de
roubo

narrado na peça acusatória fo
i comprovada
e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Contudo, n
o que alude
à autoria delitiva atribuída
ao
apelante
,
tal certeza não impera, porque
, é de trivial sabença que,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do
s
tipo
s penais
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu
na hipótese
, eis que os elementos
probatórios
produzidos durante a persecução penal não
dão
segurança quanto à concorrência
,

por parte dele
,

para a prática do delito
patrimonial

em alusão.

Com efeito,

observa
-se

deste
s

autos
que

o delito ocorreu por volta das
16
h
20
na data de
16
de
jan
eiro de 20
20
;
e que o
apelante
foi preso
no mesmo dia,
segundo
a ofendida
Ana Caroline,
cerca de meia
hora depois, próximo
a
residência
del
e
,
por ter sido
reco
nhecido por fotografia
pelas
vítima
s
:
Ana Caroline
Pudlo
Mendes e Amélia
Pudlo
e, posteriormente, pessoalmente, quando encaminhados à Delegacia de Polícia
(ID
200454180, p. 16/21
)
.

Acerca do reconhecimento realizado pelas vítimas, é imperioso registrar que
conquanto
Ana Caroline e Amélia
,

na fase investigativa
,
tenham relatado a dinâmica dos fatos e
afirmado

que
reconhece
r
am
o
apelante
como um dos autores do roubo, pois
recebe
ram
,
primeiramente, uma fot
o dele enviada pelos policiais assim que
o detiveram
,
cujo ato foi confirmado na fase

judicial,
é imperioso registrar que
esse reconhecimento merece ser analisado com reservas.

Isso porque há inconsistências acerca da identificação do
apelante
durante
a
fase inquisitiva
.
Com efeito, a
s
vítima
s
, no primeiro momento
,
afirm
aram
que fo
ram
abordada
s
por dois indivíduos
magros e de baixa estatura, apenas
.
E
,
segundo
os
relatos das ofendidas e d
os policiais militares
que
fizeram
buscas nas proximidades do local onde foi encontrado o veículo subtraído,
foram

avista
dos
dois indivíduos com as características citadas pelas vítimas
, motivo pelo qual os agentes públicos
resolveram
abordá-los
.

C
om a
informação
das
características
dos in
di
víduos
repassadas pelas vítimas
–
magros e de baixa estatura –, os policiais militares
enviaram fotos dos
suspeitos
às
ofendida
s
e estas, prontamente, reconheceram
os dois

como sendo os autores do ilícito
. Os dois indivíduos
foram
encaminhados à Delegacia de Polícia, já detidos
,
e

lá
r
econhecidos pessoalmente
por Ana Caroline e Amélia.

S
obre o procedimento de reconhecimento na Delegacia de Polícia, há informação prestada pelas vítimas de que viram
os dois suspeitos
de costas e depois por meio de um vidro escuro, de frente,
quando

havia

quatro ou cinco pessoas
dispostas lado a lado, tendo reconhecido com certeza
R
oniel

como sendo o assaltante que

abordou a motorista
do veículo, ou seja, a vítima Ana Caroline. Entretanto, nos termos de reconhecimento vistos no ID 200454180,
p. 18 e 21, há descrição de que três pessoas foram perfiladas lado a lado para o reconhecimento
:
os dois denunciados e uma terceira pessoa
.
Além disso, durante
o
seu
depoimento judicial a vítima Amélia
afirmou que durante o
procedim
ento ela e a filha, a outra vítima Ana Caroline, estavam juntas
, o que possivelmente possa ter influenciado na afirmação de que
Ron
iel

s
eria
o autor do delito.

Por sua vez, o

policial militar

ouvido em juízo
,
Rodrigo Rodrigues de Me
l
lo,
nada esclarece
u
sobre a autoria delitiva,
limitando-se
a
declarar que as vítimas reconheceram o apelante como sendo o autor do crime. Além
do mais
,

a testemunha
,

declarou que outra guarnição encontrou o
veículo,

mas foi a d
ele
[guarnição]
que fez a abordagem
de

Roniel
e do corréu, em outro local,
na via pública na rotatória do bairro Dr. Fábio, “
não muito longe
” de onde o veículo estava
.

No entanto, a
pesar de
Ana Carolin
e
ter reafirmado em juízo que reconheceu o apelante por fotografia
com
toda a
certeza
,

e depois na Delegacia de Polícia
,
o

primeiro
reconhecimento
fotográfico
precário
,
diga-se de passagem,

realizado no local dos fatos com a apresentação
,
pelos policiais
,
à vítima
,
de uma
fotografia
dos
dois suspeitos abordados por serem magros e de baixa estrutura
,

o
reconhecimento pessoal
não
seguiu os trâmites descritos no art. 226 do Código de Processo Penal,

isso
sem falar que houve violação à disposição do art. 228 do Código de Processo Penal, na medida em que havendo duas vítimas, o reconhecimento não foi realizado separadamente, segundo declarações da vítima Amélia
;

e

o que é mais sério:

não
foi
corroborado por outro elemento de
convicção
.

N
ão há filmagem do ilícito
,
não
foi

apreendido

sequer um objeto

que pudesse evidenciar a presença
de
Roniel

na cena do crime,
tais como:
os

bens subtraídos
e
a
arma de fogo
. Além disso,
há contradição em relação à
roupa
descrita pela vítima
Ana Caroline
que, quando
foi
inquirida na Delegacia de Polícia
,
afirmou que
Roniel
usava uma blusa, short e boné pretos e o corréu vestia uma camiseta branca no momento do crime, mas que
os suspeitos

tinha
m
trocado de roupa
, porque
quando levados à Delegacia
estavam com outra vestimenta, sem especificar, contudo, qual seria
.

Por outro lado,
quando da prisão
dos suspeitos
, o termo de apreensão visto no ID 200454180, p. 15, descreve
que

Roniel

tinha
apenas
R$ 32,00 em espécie e um celular com a tela quebrada,
devendo ser registrado
que os suspeitos
foram abordados cerca de 40 minutos depois dos fatos, pela narrativa da vítima Ana Caroline.

A propósito, estas foram as
palavras da s vítima s quando afirm aram
em juízo como f
o
i que consegui
ram
reconhecer o apelante
:

[...]
Naquele dia, chegamos em Cuiabá pela manhã, para realizar a troca de veículos. Fomos a concessionária trocar o veículo, tínhamos um Creta 1.6 e trocamos por um 2.0. Nesse dia, iriamos seguir viagem até o Rio Grande do Sul, visitar minha avó. Eu passei para pegar meu noivo, no residencial Santa Inês, estacionei na frente. Por eu já ter comunicado com ele e ele estar me aguardando no térreo do prédio, eu desliguei o carro. Por ele estar demorando, liguei o carro para colocar no GPS até Rondonópolis, local que seguiríamos com o GPS. Em ligar o carro e desligar, as portas não travaram, ficaram destravadas. Um indivíduo veio pelo lado esquerdo e bateu na janela o outro foi pelo lado direito e ficou em pé. Minha mãe até achou que fosse algum dos meus cunhados, brincando com a gente. Nesse momento, o que estava do meu lado abriu a porta e informou o assalto, pedindo que nós descêssemos. Os dois rapazes eram de fisionomia jovem, por um momento eu também achei que fosse brincadeira e travei. Ele ergueu a blusa, tirou a arma e disse, você não está
ouvindo eu
falar? desce, que é um assalto. Minha mãe olhou para mim e disse já que é um assalto, vamos descer. Minha mãe, ao descer, involuntariamente pegou a bolsa. E eu peguei o Iphone 8. Ele falou,
tá
louca, deixa
ai
. Minha mãe largou a bolsa e eu larguei o celular e saímos do carro. Eles deram a volta na quadra, porque é uma rua sem saída e no momento que eles viraram a primeira esquina, deram dois tiros para cima. Acredito que para intimidar, porque eu estava gritando muito, assim que eles saíram eu comecei a gritar. Eles deram a volta e passaram por trás de nós. Nesse momento o pessoal do prédio, começou a ouvir os gritos. Por coincidência, tinha uma moradora que estava no telefone com o marido e o marido era policial e ele estava na ronda nesse bairro, sendo que ela informou ao marido policial sobre o ocorrido, dizendo que era um carro sem placa. Como eu tinha acabado de trocar de veículo eu não tinha gravado o número da placa, tive que ligar para o vendedor e pedir o número da placa. Sendo que só depois ela passou a placa para o marido policial. Todos acharam que era um carro novo sem placa, pois eu gritava me ajude, roubaram meu carro, eu acabei de sair da concessionária. Eles foram presos depois de uns 40 minutos do roubo. O carro estava no beco. Dentro do veículo tinha um capacete, eles foram apreendidos ainda no beco e se confundiram sobre o capacete, eles foram apreendidos por causa do capacete e por causa do nosso reconhecimento na delegacia. Ele não soube dizer o que ele estava fazendo lá no beco. A polícia nem sabia que o capacete estava no veículo e eles começaram a falar que estavam indo buscar o capacete. Que estavam vindo do cabelereiro buscar um capacete e o capacete estava dentro do carro. Eu reconheci um deles na delegacia, o que me abordou, como eu fiquei muito tempo parada, consegui olhar no rosto dele e ver as características. Era jovem, não era negro, tinha mais ou menos 1.65, bem magro e bem jovem. O outro eu não reconheci porque eu vi o vulto. Minha mãe reconheceu o
Roniel
, porque ele bateu no vidro e ela também olhou, tanto que ela achou que fosse um dos meus cunhados. Na mão do
Roniel
não tinha nenhum capacete.Reconheci pessoalmente, sai por volta das 22h ou 23h da Delegacia. No momento do reconhecimento, tinha umas 5 pessoas na sala. Acho que é uma sala temporária. Primeiro eu
vi
as cinco pessoas de costas, depois me colocaram em uma sala, que tem um vidro fumê, onde só nós conseguimos ver. Depois eles os colocaram de pé, não lembro se 4 ou 5 e eu reconheci os dois. Um eu reconheci com certeza, 100% de certeza, foi o que me abordou, não tenho certeza do nome, mas tenho certeza do reconhecimento. O outro eu reconheci por característica, eu vi apenas um vulto, não tenho certeza das características.
[...]
(Declarações da vítima Ana Carolina
Pudlo
Mendes, em juízo
,
trechos retirados das contrarrazões
vistas no
ID 200454
268
)
.

[
...]
Eles estavam armados. Entraram no veículo, começaram a andar e atiraram para cima. Tenho certeza da pessoa que eu reconheci. Foi o que abordou a minha filha. eu fiquei tão apavorada, que não olhei a fisionomia dele, levaram meu celular, meus documentos, o veículo. O dinheiro, o celular e os documentos não recuperei. Nós estávamos juntas na Delegacia, na hora do reconhecimento. Eu tinha 62 anos no dia dos fatos.

[...].
(
Declarações da vítima Amélia
Pudlo
, em
juízo
,
trechos
retirados das contrarrazões
vistas no
ID 200454268).

Por sua vez, o
apelante
negou
ter sido o
autor do roubo em análise
, afirmando que no dia dos fatos estava na companhia do corréu João Cezar – absolvido
da imputação
–, tendo saíd
o
de casa por volta das 11h
50 e retornado
ao
fim da tarde
.

E
,
nesse ponto,
declarou
, ainda,
que “
por
volta
de 16h
provavelmente
estava
próximo do mercado Iguaçu, pois tinha acabado de descer do ônibus 308, já que estava no centro da cidade
”
(ID 200454180, p. 23/24)
.

R
epita-se
:

Itamar

foi
encontrado

próximo à sua
residência
onde

foi preso em flagrante
, caminhando pela via pública sem qualquer arma ou objeto subtraído das vítimas
; impondo-se destacar,
outrossim
,
que
embora
não
tenha
conseguido provar
seu álibi
–
de que
na ocasião
da prática ilícita
estava no
centro da cidade
–
,
ess
e

fato
, por si só, não tem o condão
de
afastar por completo a sua negativa de autoria
.

Por importante é imperativo ressaltar que, n
o caso sob apreciação,
o
reconhecimento do apelante foi a única prova a justificar a sua condenação, tal como se extrai destes trechos do édito judicial:

[...]
Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que o acusado foi autor deste delito, o que se verifica através dos depoimentos testemunhais e do reconhecimento das vítimas.

Da colheita de provas, a vítima Ana Caroline
Pudlo
Mendes narrou que,
“(...) Fomos até concessionaria para trocar de veículo e fomos até Cuiabá, e passei no residencial santa Inês para pegar meu noivo e estacionei na frente do condomínio, como ele demorou um pouco para sair eu liguei o carro novamente e foi o momento que um dos indivíduos veio pelo lado do motorista e passageiro e bateu no vidro, e ai no meu lado abriu a porta e anunciou o assalto e falou pra saímos do carro e assim eu travei e ele ergueu a blusa e mostrou a arma e fomos descer e pegamos a bolsa e o celular, eles entraram no carro e deram a volta na quadra, e na hora que passaram a primeira esquina, atiraram pra cima, uma das moradoras estava com o marido policial no telefone, e acionou para verificar nas rondas a localização do veículo, até que consegui a placa do veículo e ai o policial acionou as viaturas na região. O assalto aconteceu por volta das 15h40min, reconhecemos um deles o que me abordou e consegui ver as características e confirmo que o
q
reconheci no dia do roubo, só não me recordo o nome dele”.

Além disso, a vítima Amélia
Pudlo
, relatou que na época tinha 62 (sessenta e dois) anos, e os suspeitos estavam armados e atiraram para cima, ademais, tinha certeza
que
RONIEL teria participado do assalto porque o reconheceu na delegacia.

Ademais, através do depoimento do Policial Militar Rodrigo Rodrigues Mello relatou, “
(...) Na verdade quem encontrou o veículo foi outra guarnição, aí fomos até o beco em que o carro estava abandonado, aí encontrei os dois suspeitos próximos onde o veículo foi abandonado, e as características físicas batiam e as vítimas reconheceram e efetuamos a prisão”.

Desta forma, evidencia-se de forma clarividente diante das provas colhidas a autoria do réu
Roniel
no fato crimino
so.

Assim, quanto à valoração das provas, o depoimento das vítimas e do policial em casos como tais possuem alta relevância, pois se trata de crime comumente cometido longe da vista de testemunhas. Segue abaixo entendimento jurisprudencial nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PRELIMINAR - NULIDADE - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS APELANTES - AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E CONFIRMADO EM JUÍZO - APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO NA POSSE DO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
(N.U 0000076-89.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022). (
g.n
.).

Assim, as provas são uníssonas e bem revelam a autoria imputada ao réu
Roniel
Silva Ferreira.
[...].

Destaques no original

Daí por que, na espécie,
deve ser aplicada a atual jurisprudência

do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho revela-se incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, tal como pode ser visto no
s
julgado
s
, abaixo resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.

2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.

3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo.

4.
No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show
up
- que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito
.

5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado "que esse não traz a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à autoria do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...] Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível".

6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que
"não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo"
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.108.339/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art.

226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL.

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que, no entanto, não
ficou

ficou
configurado no caso.

2.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 2.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

3
. Embora uma das vítimas haja afirmado que os pacientes eram os autores do crime de roubo, o reconhecimento fotográfico usado para justificar a decretação da custódia preventiva foi realizado em total desconformidade ao que determina o Código de Processo Penal, fragilizando, por completo, sua cientificidade e credibilidade probatória.

4.
A par de ilegítimo o reconhecimento fotográfico, visto que em total desacordo com o art. 226 do CPP, a autoridade policial induziu uma das vítimas a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe uma fotografia do paciente constante em um álbum de fotografias do Sistema de Informações Policiais
–
SIP da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que importou em interferência na espontaneidade e isenção do reconhecimento. Ademais, a autoridade policial não mostrou à vítima outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às dos pacientes. Também não houve nenhuma tentativa de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados, nos moldes do art. 226 do CPP
.

5. Ordem concedida, para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar aos pacientes que respondam em liberdade ao Processo n. 0250591-13.2019.8.19.0001, da 20a Vara Criminal da Comarca da Capital
-
RJ, se por outro motivo não estiverem ou não houver a necessidade de serem presos.

(STJ, HC 652.866/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
23/06/2021).

Negritamos

Sendo assim, é
necessário reconhecer
que, s
em embargo de
não

ser
possível

extrair
destes autos com
absoluta certeza
que
o
apelante
não
teve
envolvi
mento
no delito em
apuração
,
também há muitas dúvidas acerca d
a versão deduzida pel
o

Ministério Público

em sentido contr
ário,
eis
que
o reconhecimento fotográfico
do apelante
que
ampara a
denúncia
, conforme foi asseverado alhures,
não fo i corroborad o por outros elemento s de provas colhido s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não
servindo, portanto, ao desiderato condenatório
.

Guilherme de Souza Nucci
,
doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
,
embora

deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da participação
d
o
apelante
na prática
do
crime
narrado
na denúncia
porque foi reconhecido por fotografia
pel
as vítimas do ilícito
,

as
demais
provas produzidas durante a persecução penal
restaram

insuficientes para
condená-lo
, pois
,
como
asserido anteriormente
,
nada de
substancial
veio
para este
s

autos

corroborando a
tese acusatória
, remanescendo,
igualmente,
da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria
que
foi
imputada

ao
apelante
, desautorizando
a manutenção da sua

condenaç
ão
.

Como se sabe
,
m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para
dar ensejo a uma condenação
, resultando, inevitavelmente, na absolvição
do acusado
, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
,
eis que
, não se pode
olvidar que
,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois,
nos demais casos,
somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
, daí a razão de t
al preceito determina
r
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem

indubitavelmente
a materialidade e a autoria delitiva.

Em
relação ao
tema
, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta. Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos.

É
imprescindível destacar
,
por derradeiro,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o
magistr
a
do
deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Roniel
Silva Ferreira

para
, com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo
Pe
nal,

absolvê-lo

do

crime de
roubo circunstanciado

pelo emprego de arma de fogo
concernente a este processo (
art. 15
7
, §
2
o, I, do Código Penal
)
;
declar
ando
prejudicado o
exame do
s demais pedidos vertidos neste recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024